Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANATEL. GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. PRAZO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA.

1. As relações sociais não têm a formalidade que se procura fazer prevalecer em processos judiciais, sendo dever do Juiz impedir que a prestação jurisdicional torne-se obra de ficção, baseada em narrativa, distanciada da vida vivida de cada um dos envolvidos e dos usos e costumes dos cidadãos em geral.
2. Além da falta na prestação do serviço, que não equivale a meros aborrecimentos do cotidiano, o dano moral, salvo os casos in re ipsa, deve ser demonstrado. Ausente qualquer dessas condições, o pedido de reparação é improcedente.
3. A regular inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito e não sujeita, por consequência, o credor à reparação do dano moral. (...) (Acórdão 1316953).
4. Meros aborrecimentos, angústia e frustração resultantes do descumprimento contratual não configuram dano moral. (...) (Acórdão n.1014480).
5. A prestadora de serviços de telefonia móvel deve manter à disposição do usuário a gravação das chamadas efetuadas ao Centro de Atendimento ao consumidor pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data da realização da chamada. (Anatel, Resolução no 567, de 24 de maio de 2011, art. 6o). Observar o prazo mínimo, que é uma faculdade da prestadora, não pode ser compreendido como assunção da falta na prestação do serviço. Impor à prestadora a apresentação da gravação após o prazo mínimo constitui exigência de prova diabólica.
6. Recurso conhecido e provido.